Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700738-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAMIZ FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: L. S. D. A., G. S. D. A. REPRESENTANTE: LUCIANA BRAGA SANGLARD DE ALMEIDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, autos de ação de revisão de alimentos, na qual foi determinada a penhora do veículo do devedor, bem como que se procedesse à sua avaliação. O Agravante salienta ser gerente comercial de uma farmácia e necessita do veículo para trabalhar; assim, nos termos do art. 833, V do CPC, o bem é impenhorável. Discorre sobre a doutrina e colaciona jurisprudência a respeito do tema e indica o que no seu entender constituem os pressupostos para concessão da tutela recursal. Postula seja conferido efeito ativo a esta decisão para suspender qualquer ato constritivo sobre o veículo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a penhora sobre o bem. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, ao contrário do defendido pelo Recorrente, a pretensão de tutela antecipada constitui decisão satisfativa do próprio mérito do agravo e se mostra irreversível. Ademais, considerando que não há determinação que restrinja a circulação do veículo, o perigo de dano decorrente da necessidade do carro para trabalhar está afastado. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se a Agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator